Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711414-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DUARTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela, em sede de agravo de instrumento, interposto por Marília Duarte de Oliveira contra decisão (Id 24961898) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória n. 0700779-53.2021.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência consistente na determinação de reserva de vaga e produção antecipada de prova para fins de perícia médica. Aduz a agravante que foi aprovada em concurso público para provimento de vaga do cargo de professor de educação básica, especialidade LEM/Espanhol. A nomeação foi publicada do DODF n. 044, em 06.03.2020. Em virtude das medidas restritivas de combate à pandemia do SARS-Cov-19, foi publicado Decreto n. 40.572 para suspender a posse e exercício dos candidatos aprovados. Pelo aviso n. 03/2020, foi marcada posse coletiva para o dia 03.08.2020. Porém, a agravante encontrava-se de licença médica, tendo apresentado novo atestado, para o período de 08.08.2020 a 08.09.2020. No dia 10/08/2020 formulou requerimento administrativo n. SEI n. 00080-00059693/2020, solicitando a prorrogação da posse e exercício. A agravante já pertencia ao quadro de servidores, no cargo de professor de educação básica – atividades, porém, já tinha registro de vários afastamentos para tratamento da própria saúde, motivo pelo qual foi indicada à aposentadoria por invalidez pela junta médica. Aduz que em razão dessa perícia, foi declarada inapta para assumir o cargo de professor de educação básica, especialidade LEM/Espanhol. Relata que não teve acesso à motivação e laudos técnicos que fundamentaram a decisão quanto à aposentadoria. Nesse cenário, aponta que o ato administrativo que a declarou inapta para o cargo de professor de educação básica, especialidade LEM/Espanhol está eivado de legalidade, porque tomou por base os laudos médicos anteriores, ou seja, produzidos enquanto servidora do cargo anterior ocupado. Relata que a data da exoneração (19.11.2020) é anterior à data de aposentação (25.11.2020), por essa razão entende que não há como aplicar o motivo da aposentadoria à exoneração. Afirma que a deficiência física não é óbice para tomar posse em cargo público, de modo que a pessoa com alguma doença equiparada não pode ser impedida de exercer cargo público, uma vez que já se recuperou das enfermidades que a acometiam. Requer a antecipação de tutela, a fim de estabelecer a reserva de vaga e para que seja determinada a produção antecipada de prova pericial para atestar a capacidade física e mental da agravante, nos termos do art. 381, do CPC. No mérito, requer a confirmação da tutela deferida, anulando o ato administrativo que resultou na inaptidão para atividades laborais. Preparo não efetuado em razão de a agravante ser beneficiária de gratuidade de justiça (Id 24961898, do processo de referência). Esse é o relatório. Decido. Importa rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, o pedido da agravante referente à necessidade de produção antecipada de prova pericial não encontra respaldo nas hipóteses enumeradas no mencionado artigo que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Dessarte, as decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, §1o[1], do CPC que devem suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370[2]). Importa frisar que o Juiz, na decisão agravada, esclareceu que não existe a necessidade de antecipação de produção de prova pericial, e que deve ser postulada e analisada por ocasião da decisão saneadora, no crivo do contraditório. Assim sendo, não conheço do recurso quanto à insurgência acerca do indeferimento de produção antecipada de prova pericial. Passo a análise do pedido liminar referente à reserva de vaga. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC de forma clara e objetiva estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise prefacial, que o momento impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão da tutela antecipada postulada. Isso porque a decisão de indeferimento proferida pelo Juízo a quo se deu com base no Laudo Médico Pericial n. 059/2020 (Id 83931285, do processo de referência), datado de 08.09.2020 que é conclusivo ao afirmar que a autora, ora agravante, é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação funcional, decorrente de transtorno afetivo bipolar (CID 10 : F31). Nesse contexto, entendo como escorreita a decisão vergastada de indeferimento de reserva de vaga, ante a não comprovação de plano da probabilidade do direito. Portanto, é de bom alvitre que se aguarde a fase de dilação probatória, a fim de preservar o direito da agravante, bem como da Administração Pública, aguardando-se a devida prestação jurisdicional. Ante o exposto, numa perspectiva não exauriente própria dessa fase, INDEFIRO o pedido antecipado de reserva de vaga para o cargo de professor de educação básica, especialidade LEM/Espanhol. NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de determinação de produção antecipada de prova pericial, para fins de perícia médica, nos termos do art. 932, III[4] do CPC c/c art. 87, III[5] do RITJDFT. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. [1] § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Brasília-DF, 29 de abril de 2021, 21:58:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator